Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRAZO DE CARÊNCIA MÍNIMA ESTABELECIDO NO CONTRATO. INTERNAÇÃO. MEDIDA DE URGENTE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de não admitir prescrição ânua, própria das relações securitárias, nas demandas em que se discutem direitos oriundos de plano de saúde ou de seguro saúde, dada a natureza sui generis desses contratos.

2 - A relação tratada nos presentes autos diz respeito à cobrança de valores decorrentes de despesas médicas indevidamente inadimplidas pela operadora do plano de saúde. Logo, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, tendo em vista orientação do decisum proferido no julgamento do Resp. 1.756.283 – SP.

3 - É possível às operadoras estabelecerem, dentre as suas cláusulas contratuais, prazo de carência para a cobertura de serviços médicos hospitalares. Contudo, tal prazo deverá ser afastado e a cobertura passa a ser obrigatória quando se trata de situações de emergência.

4 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.